Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700173-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES AGRAVADO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES, contra a r. decisão proferida pelo Juiz da MM. 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama - DF que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por DEUSIMAR FARIAS DE MOURA, em face da ora Agravante, teria deferido a liminar sem observância dos requisitos legais para o recebimento da petição inicial, e para a concessão da liminar de despejo, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, condicionando a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, caput, da Lei de Locação. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se nos autos de origem que houve reconsideração da decisão liminar que determinou a ordem de despejo e por consequência determinado o recolhimento do mandado expedido, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora